Tribunal: TJMT
Processo: 0030315-46.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030315-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PERICLES BASTOS DE LIMA - CPF: 800.381.318-20 (APELADO), RICARDO BOTOS DA SILVA NEVES - CPF: 135.987.868-83 (ADVOGADO), ROSIMEIRE LUCIA FRANCOLINO DA COSTA - CPF: 926.980.771-15 (ADVOGADO), BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA - CPF: 125.325.846-53 (APELANTE), RODRIGO SILVA ALMEIDA - CPF: 297.239.698-74 (ADVOGADO), GUILHERME MIGUEL GANTUS - CPF: 151.841.238-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE
S
:

BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA

APELAD
OS
:

PERICLES BASTOS DE LIMA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – EMBARCAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA E DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADAS – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINAR DE VENDA A “NON DOMINO” E INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO A TERCEIRO - POSSE PRECÁRIA E INJUSTA – PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – REJEITADA – SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA – REJEITADAS – DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR DESNECESSÁRIO - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO MAGISTRADO - MÉRITO – VENDA A NON DOMINO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – POSSE ILEGAL E INJUSTA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE AMPARADA – PROTEÇÃO À POSSE LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade de parte e o interesse processual devem ser aferidos com base exclusivamente nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pelo autor, sem adentrar no mérito da causa. Portanto, não se deve acatar a alegação de ausência dessas condições da ação quando isso requer análise minuciosa das provas constantes dos autos.

A prolação de decisão judicial é regida por diversos ditames constitucionais e processuais, cujos conteúdos impõem a exigência de fundamentação, consoante se depreende do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 489, § 1º, do CPC de 2015. Consideram-se observadas aludidas normas, quando o Juiz apresenta satisfatoriamente as razões de decidir na sentença proferida

Não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional se o Juízo
a quo
conheceu e rejeitou os embargos declaratórios interpostos pela parte, ainda que em decisão fundamentada de forma extremamente sucinta
.

Embora o art. 385,
caput
, parte final, do Código de Processo Civil permita ao magistrado determinar a oitiva pessoal das partes litigantes, compete a ele, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências e afastar a produção de provas inúteis, meramente protelatórias, ou desnecessárias, conforme os
arts
. 370 e 371 do
mesmo Código.

Não há que se falar em “decisão-surpresa” quando a sentença
foi proferida
após a fase de instrução probatória e conforme as provas orais consideradas necessárias pelo Juízo
a quo
, em conformidade com os
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil que vedam decisões baseadas em fundamentos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na venda a
non domino,
é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito (STJ -
AgInt
no REsp: 1785665 DF 2018/0327882-0).

A venda a
non domino
, configurada pela celebração de contrato com pessoa jurídica que não é proprietária da embarcação, juntamente com a ausência de provas de que o terceiro vendedor
teria
a posse
legal e justa
do bem somada ao inadimplemento das prestações pactuadas, caracteriza a posse do comprador como ilegal e injusta. Inteligência dos
arts
. 1.196, 1.210 e 1.228 do Código Civil, bem como dos
arts
. 561 e 562 do Código de Processo Civil. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, reforça a necessidade de proteção à posse legítima.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA
,

contra sentença
(ID

217875588
)

proferida
pelo
Juízo
da

9
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
-
MT
que
,
nos autos d
a
Ação de
Reintegração de Posse c
om Pedido Liminar
movida
por

PERICLES BASTOS DE LIMA
,

julgou
procedente o pedido inicial, nestes termos:

[...]

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para reintegrar à parte autora a posse definitiva da embarcação Modelo 55 Off Shore, ano 2000, denominação SOPHI, e com inscrição 3822936839.

DETERMINO a devolução do valor depositado a título de caução.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
217875604
), o
apelante apresenta

as seguintes preliminares:

Ausência de legitimidade ativa e de interesse processual

Negativa de prestação jurisdicional pela manutenção de omissão na sentença
e c
erceamento de defesa pelo indeferimento de prova e
por “decisão surpresa”

No mérito, o apelante apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Inexistência de “empréstimo” para “eventual venda”, uma vez que houve configuração de compra e venda com pagamento de preço

Posteriormente, o apelante
, alegando ausência de trânsito em julgado,
peticionou,

perante o Juízo
a quo
,
requerendo a revogação
da decisão de
ID
154296871
(
autos de origem
)

proferida antes da apelação,
que
em resposta ao
pedido do
réu
, postulado após a sentença,

facultou ao recorrido
que fizesse o requerimento de levantamento da caução
de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)

perante o Juízo de Paraty-RJ, onde
o depósito foi realizado.

Em sequência, o feito foi impulsionado e assim o ora apelado apres
entou contrarrazões (ID 217875609) nas quais rebate as alegações do
apelante.

Recurso tempestivo
, conforme
certidão de ID 217875608,
e preparo efetuado, nos termos
da certidão de ID
218389159
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA

APELADOS:
PERICLES BASTOS DE LIMA

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar movida
pelo apelado,
julgou procedente o pedido inicial
para determinar a reintegração do recorrido à posse definitiva da embarcação Modelo 55 Off Shore, ano 2000, denominação SOPHI, e com inscrição 3822936839.

Ademais, a sentença objurgada determinou a devolução do valor de R$ 30.000,00
depositado pelo autor-apelado a título de caução, bem como a condenação do ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

A seguir, passo ao exame das preliminares suscitadas pelo apelante.

Ausência de legitimidade ativa e de interesse processual

O apelante sustenta que a posse da embarcação se deu por meio da venda realizada pela Pessoa Jurídica
Marzi
Comércio Náutico Ltda., comprovada por depoimento testemunhal e contrato datado de 01/11/2013.

Assim, afirma que a sentença não considerou que o apelado não emprestou a embarcação para uma possível venda, mas que houve uma venda concretizada
com a pessoa jurídica supra referida
.

Assim, ressalta que o apelado, não sendo o último possuidor, não pode requerer reintegração de posse.

Ademais, destaca que
não há interesse processual para reintegração, pois a tese de empréstimo ou permissão não se sustenta diante da venda comprovada e pagamento efetuado.

Nesse sentido, a
ssevera que a sentença falha ao não observar que o apelado não conseguiu provar a sua tese de que a embarcação foi disponibilizada por ele para venda e não foi devolvida.

Destaca ainda, que se houver interesse em desfazer o negócio, a via adequada seria a declaratória de rescisão, e não a reintegração de posse.

Por essas razões, requer a revogação da sentença e a extinção do feito sem resolução do mérito.

O apelado, por sua vez,
juntou aos autos documentos que comprovariam sua propriedade sobre a embarcação, incluindo a apólice de seguro e a notificação extrajudicial endereçada à marina onde o bem estava depositado.

Ademais, assevera que, apesar do apelante alegar que firmou contrato de compra da embarcação com a
Marzi
Comércio Náutico Ltda. em 01/11/2013 e efetuou o pagamento, o pagamento da primeira parcela de janeiro de 2014 não foi comprovado nos autos.

Ressalta que, em 01/11/2013, a embarcação estava em exposição em uma feira náutica, com a
Marzi
Comércio Náutico Ltda. sendo
esta
apenas a detentora temporária do bem para promover sua venda.

Assim, destaca que o contrato firmado pelo apelante com a
Marzi
Comércio Náutico Ltda. é inválido, pois a empresa não era proprietária da embarcação e, portanto, não tinha legitimidade para concluir o negócio jurídico.

Desse modo, assevera que, como legítimo proprietário da embarcação, é o apelado quem possui legitimidade ativa para ajuizar a ação de reintegração de posse, tendo sofrido lesões possessórias pela resistência do apelante em devolver o bem.

Assim, ressalta que a resistência do apelante em devolver a embarcação configura o esbulho possessório, justificando a legitimidade ativa do apelado para a ação e, assim,
defende a manutenção da
sentença
.

Pois bem
. Em que pesem as alegações do apelante, a
s
preliminar
es
deve
m
ser rejeitada
s
.

Isso porque, como é cediço, pela
teoria da asserção
, a legitimidade de parte e o interesse processual devem ser aferidos com base nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pelo autor.

Conforme disposto no
artigo 17 do Código de Processo Civil
, são legitimados a propor ação aqueles que possuem interesse jurídico e legitimidade para tanto.

Ocorre que, n
o caso em tela,
não há que se falar em manifesta ilegitimidade ou ausência de interesse de agir
, pois, para aferi-las, faz-se necessário
adentrar ao mérito
, a exemplo do exame das documentações apresentadas tanto pelo apelante quanto pelo apelado, tais como contrato de compra e venda, apólice de seguro, notificação extrajudicial à
M
arina, além das teses de nulidade do referido contrato de compra e venda e de mera detenção do bem pela
M
arina.

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel in Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.
Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido,
há resolução de mérito
(art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse sentido
, cita-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
:

[...]

1.
A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado
.

2.
O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito
.

(TJDF
T
. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no
PJe
: 26/6/2020)
[Grifo
nosso]

Desse modo, as preliminares de ilegitimidade de parte e de ausência de interesse de agir devem ser
rejeitadas
.

É como voto.

1. Negativa de prestação jurisdicional pela manutenção de omissão na sentença e cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova e por “decisão surpresa”

O apelante sustenta
que a sentença não considerou o argumento de que o apelado não foi o último a ter a posse do bem, mas sim uma Pessoa Jurídica (
Marzi
Comércio Náutico Ltda.), o que deveria invalidar a reintegração de posse ao recorrido.

Nesse sentido, assevera que a sentença ignorou a prova de que houve um contrato de compra e venda entre o apelante e a Pessoa Jurídica
Marzi
Comércio Náutico Ltda., juntado aos autos, comprovando a legitimidade da posse do apelante e afastando a alegação de esbulho.

Ademais, assevera que a sentença
desconsiderou a prova de que não houve um empréstimo do veículo para futura venda, mas sim uma venda efetiva com pagamento, comprovada por documentos e depoimentos.

Sustenta, ainda, que a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi genérica e aplicável a qualquer caso, sem enfrentar os pontos específicos levantados pelo apelante, configurando negativa de prestação jurisdicional.

Assim,
conclui que a sentença e a decisão sobre os embargos de declaração violaram os requisitos de fundamentação previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil e no artigo 93 da Constituição Federal, por não considerarem adequadamente os argumentos e provas apresentados pelo
Apelante
e, assim, pede a anulação da sentença e que os embargos de declaração sejam novamente
julgados com a apreciação adequada dos argumentos e provas.

Ressalta, também,
a ocorrência de
cerceamento de defesa.

Isso porque, o processo foi sumariamente sentenciado sem permitir a prova oral do depoimento pessoal, concluindo, na sentença, pela ausência de prova da ausência de esbulho.

Assim, alega que houve cerceio de defesa e caracterização de decisão-surpresa, conforme vedado pelo artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que foi declarada a ausência de prova pelo requerido-apelante, ao passo em que lhe foi denegada a prova apta a corroborar os documentos e demais elementos probatórios que demonstram a existência de uma venda concretizada e com pagamento efetuado, que é o cerne da tese defensiva.

Afirma que a denegação da prova, seguida pela sua admissão como necessária pela sentença, configura decisão-surpresa, pois a produção da prova foi impossibilitada ao apelante.

Assim,
requer a revogação da sentença por cerceio de defesa, determinando-se a reabertura da fase de instrução e a realização da dilação probatória.

O apelado, por sua vez,
quanto à alegada
negativa de prestação jurisdicional,
assevera que o julgador não precisa responder a todos os pontos se já encontrou motivo suficiente para a decisão.

Quanto aos embargos de declaração aduz que
os declaratórios visavam rediscutir matéria para reverter a sentença e não sanar omissão ou outro vício.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, o apelado r
essalta que a
alegação é infundada, pois o juiz é o destinatário final das provas e decide quais são necessárias.

O recorrido assevera que o processo já tramita
há
08 (oito) anos,
desde 2016, e todas as provas necessárias foram apresentadas.

Ademais, sustenta que a
sentença não se configura como decisão-surpresa, pois o processo já teve ampla instrução e não houve elementos novos não discutidos.

Nesse sentido, destaca que o
juiz tem a competência de julgar o feito quando considerar que está maduro para julgamento, o que foi feito de forma fundamentada.

Pois bem
.
Em análise à sentença, verifica-se que o juiz considerou os elementos apresentados, destacando que a parte autora, ora apelado, comprovou sua posse sobre a embarcação e caracterizou o esbulho praticado pelo requerido, Benedito Sérgio de Castro Braga.

A sentença detalha que o autor, ora apelado, cedeu a posse da embarcação ao réu para uma possível venda, mas que a venda não se concretizou e o réu não devolveu o bem, caracterizando a posse precária e o esbulho.

Assim, o

Juízo a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do réu, afirmando que, como atual possuidor,
o apelado era
legítimo para figurar no polo passivo da lide.

A sentença também destaca que o réu
, ora apelante,
não conseguiu comprovar a legitimidade da posse ou a aquisição do bem por meio de pagamento ou negociação perante o proprietário, ônus que lhe competia.

Além disso, a decisão sobre os embargos de declaração fundamenta que não houve omissão, contradição ou obscuridade na sentença, justificando a rejeição dos embargos.

Desse modo, verifica-se
que
, sem adentrar ao acerto do mérito da decisão, uma vez que
estaria
fora do objeto do exame desta
preliminar, a
sentença objurgada
está fundamentada, nos termos do
art. 489 do Código de Processo Civil
,
e não há que falar em omissão, obscuridade ou contradição,
em que pes
e
a decisão recorrida
divergir das teses suscitadas pelo ora recorrente.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa,
a
sentença indica que o processo teve ampla instrução, com todas as provas necessárias sendo apresentadas ao longo dos oito anos de tramitação.

Como é cediço, o

Juízo
a quo
, como destinatário final das provas, tem a competência para decidir quais provas são necessárias para o julgamento do mérito, conforme disposto no
artigo 370
, caput e parágrafo único,
do Código de Processo Civil
.

Portanto, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa, pois a sentença foi fundamentada com base nos elementos apresentados nos autos e seguiu os requisitos legais para a procedência da ação de reintegração de posse.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 554, §§ 1º E 2º DO CPC DE 2015. PRELIMINAR REJEITADA. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA
. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DE 2015. SATISFAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. - Respeitadas as normas previstas no art. 554, §§ 1º e 2º do CPC de 2015 para citação dos ocupantes em ação possessória multitudinária, não há falar em nulidade da citação - Há
interesse de agir se a ação de reintegração de posse se mostra necessária e adequada em face do esbulho possessório perpetrado - A prolação de decisão judicial é regida por diversos ditames constitucionais e processuais, cujos conteúdos impõem a exigência de fundamentação, consoante se depreende do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 489, § 1º, do CPC de 2015.
Consideram-se observadas aludidas normas, quando o Juiz, declina satisfatoriamente as razões de decidir na sentença proferida
- Comprovados os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam, a posse anterior, o esbulho e a data em que ocorrido, é devida tutela da posse.

(TJ-MG - AC: 10000160661476002 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 17/10/2018, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2018)

[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PERDA NA REMUNERAÇÃO DE CADERNETAS DE POUPANÇA PROVOCADA PELO PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989) - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, INÉPCIA DA INICIAL, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA - NO MÉRITO, PRETENSÃO À REFORMA INTEGRAL - PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO DESPROVIDO. Conforme firme orientação jurisprudencial é de 20 (vinte) anos o prazo prescricional para cobrança das perdas sofridas pelas contas de poupança, em decorrência de expurgos promovidos por planos econômicos (Bresser, Verão e Collor), abrangendo tanto os juros remuneratórios quanto a correção monetária.
Não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional se o Juízo a quo conheceu e rejeitou os embargos declaratórios interpostos pela parte, ainda que em decisão fundamentada de forma extremamente sucinta
. Não é inepta a petição inicial que identifica perfeitamente a causa de pedir e o pedido, que não pode ser tido como impossível, considerando que se trata de ação repetitiva, proposta aos milhares, contendo pretensões que vêm sendo acolhidas pelos tribunais. A jurisprudência pátria pacificou entendimento no sentido da legitimidade passiva das instituições financeiras, nas ações de cobrança que têm por objeto perdas sofridas pelas contas de poupança em decorrência de expurgos promovidos por planos econômicos. No tocante às perdas provocadas pelo Plano Verão, aplicam-se os seguintes índices: (a) 42,72% relativo ao mês de janeiro de 1989; e (b) 10,14%, relativo ao mês de fevereiro de 1989. Precedentes deste e de outros tribunais.

(N.U 0073118-17.2009.8.11.0000
, ,
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2009,
Publicado
no DJE 08/01/2010)
[Grifo
nosso]

No que tange ao alegado cerceamento de defesa
, também não assiste razão ao apelante.

Isso porque,
ressai dos autos que, além do efetivo contraditório em face das peças apresentadas pelas partes e dos documentos juntados aos autos, foi realizada audiência de instrução com oitiva testemunhal, não havendo que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foram colhidos os depoimentos das partes.

Conforme dispõe o
artigo 370 do Código de Processo Civil
já citado, "[...]
caberá ao juiz
, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito
".

Além disso, o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
, foi devidamente observado, garantindo a todas as partes o direito de se manifestar sobre as provas apresentadas e de participar do processo de forma plena.

Portanto, considerando que foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, com a realização de audiência de instrução
com
oitiva de testemunhas, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em nulidade da sentença sob o argumento de ausência de depoimentos pessoais das partes.

Nesse sentido
, cita-se ementa de julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL.
DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR
. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA
. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.

1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, "nos termos do art. 343 do CPC/1973 (atual artigo 385 do NCPC/2015), o depoimento pessoal é um direito conferido ao adversário, seja autor ou réu", de modo que "não cabe à parte requerer seu próprio
depoimento" (REsp 1.291.096/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
7/6/2016).

2.
Conquanto o art. 385, caput, parte final, do CPC autorize ao magistrado, de ofício, determinar a oitiva pessoal das partes litigantes, trata-se de uma faculdade a ser exercida segundo seu juízo de conveniência e oportunidade. Isso porque "compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC/2015 (
arts
. 130 e 131 do CPC/1973)", razão pela qual "Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
" (
AgInt
no
AREsp
1.885.054/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
4/11/2021).

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no RMS n. 67.614/CE, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022,
DJe
de 19/5/2022.) [Grifo nosso]

Destaca-se, assim, a ausência de características de “decisão-surpresa” na sentença, pois esta foi proferida após a fase de instrução probatória e conforme as provas orais consideradas necessárias pelo Juízo a quo, em conformidade com os
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil
, que vedam decisões baseadas em fundamentos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

Desse modo, também devem ser
rejeitadas
as preliminares de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional pela manutenção de omissão na sentença e
de
cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova e por “decisão surpresa”
.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Inexistência de “empréstimo” para “eventual venda”, uma vez que houve configuração de compra e venda com pagamento de preço

O apelante argumenta que o contrato de compra e venda da embarcação foi celebrado entre ele e a empresa
Marzi
Comércio Náutico Ltda., com pagamento realizado conforme os documentos apresentados
.

Assim, o apelante contesta a alegação do apelado de que a embarcação foi emprestada para uma possível venda.

O recorrente
afirma que, na verdade, houve uma compra e venda efetiva da embarcação, evidenciada por contratos e depoimentos.

O apelante destaca o depoimento de Fabiano Vieira de Jesus, que confirma a compra da embarcação pelo apelante e a mudança de nome da embarcação para
Sophi
, em homenagem à neta do apelante.

Sustenta ainda, que a referida venda foi realizada de maneira regular, com todos os requisitos legais sendo cumpridos, inclusive a alteração de nome da embarcação na Capitania dos Portos, o que exige documentação comprovando a transação.

Desse modo, o apelante afirma que é o legítimo proprietário da embarcação e que todas as provas necessárias foram apresentadas para comprovar a venda, afastando qualquer alegação de posse precária ou esbulho possessório.

Ressalta, assim, que a sentença recorrida errou ao considerar a sua posse como precária e ao não reconhecer a venda efetiva da embarcação, uma
vez que o contrato de compra e venda foi válido e que
possuia
a embarcação de maneira legítima.

Por conseguinte, o apelante pede a reforma da sentença, argumentando que a decisão deve reconhecer a compra e venda realizada, e solicita que o processo seja julgado improcedente, afastando qualquer alegação de esbulho possessório.

O apelado, por sua vez,
sustenta que é o legítimo proprietário da embarcação, comprovando isso com a documentação apresentada, incluindo apólice de seguro e notificação extrajudicial à marina onde o bem estava depositado.

Ademais,
argumenta que o contrato alegado pelo apelante com a empresa
Marzi
Comércio Náutico Ltda. é inválido, pois a empresa não era proprietária da embarcação e, portanto, não tinha legitimidade para concluir o negócio jurídico.

Esclarece que a embarcação estava em exposição em uma feira náutica para comercialização em 01/11/2013, e que a
Marzi
Comércio Náutico Ltda. era apenas detentora temporária do bem com o único propósito de promover sua venda.

Destaca que, embora o apelante alegue ter realizado o pagamento pela embarcação, não há comprovação nos autos do pagamento da primeira parcela de janeiro de 2014, nem das demais.

Alega que houve esbulho possessório, pois o apelante se recusou a devolver a embarcação quando solicitado, configurando a resistência na entrega do bem.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
, em
01/11/2013
,

foi celebrado contrato de compra e venda entre a pessoa jurídica
Marzi
Comércio Náutico Ltda.
e o ora apelado, para a aquisição
da embarcação objeto d
o litígio (ID
217875249
, p. 02
-5 e ID
217875250
, autos de origem).

No referido contrato, destaca
m
-se o teor da
s
seguinte
s
cláusula
s
:

[...]

DO PREÇO

CLÁUSULA 2 ª – O presente negócio é feito pelo preço certo e ajustado de R
$
1.3000,000,00
(
Hum
milhão e trezentos mil reais), a serem pagos pelo Comprador à Vendedora da seguinte maneira:

Neste ato da negociação o Comprador pagará à Vendedora a quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
, em forma de pagamento à vista e pela qual a Vendedora dá como quitada esta parcela e início de pagamento após sua compensação.

(quatro) prestações no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), representadas por notas promissórias, emitidas e assinadas pelo Comprador, vencendo a primeira em 01 de
Dezembro
de 2013 e as demais no mesmo dia do mês subsequente.

(uma) prestação no valor de R$
100.000,00 (Cem mil reais), representada por
uma nota
promissória, emitidas e assinadas pelo Comprador, vencendo em 01 de
Abril
de 2013.

[...]

DA POSSE

Cláusula 5ª
–

A partir da data da assinatura deste contrato quando
o
Comprado

receber
á
a
posse
precária

da embarca
ção
descrita
na
clausula
1ª
(primeira) deste

instrumento
,

mesmo sem a efetiva
transferência
para o seu
n
ome,

ele passar
á
a

responder

,civil
e criminalmente, perante

a
Vendedora
e terceiros, pela utiliza
ção
da lancha,

bem como pelos desgastes,

ainda que decorrentes de seu uso normal, exonerando-a de quaisquer encargos, custos ou penalidades

que

venham

a ser

aplicados

nesse
período
.

[...]

DA TRANSFERENCIA DA TITULARIDADE

CLAUSULA

6°- O presente contrato é feito com RESERVA DE
DOMÍNIO
,
mantendo-se a propriedade em nome da Vendedora
até a quita
ção do

preço de
venda, quando

e
ntão
, se

firmar
á
os documentos

necessários

à transferência
da

propriedade

ao

Comprador
.

[...]

(ID 217875249, p. 02
,
03
e 05
)

[
Grifo nosso]

Consta também nos autos o contrato de locação de vaga para guarda de embarcação, pactuado entre
o apelante e a locadora
Resort Portobello Ltda.

(Marina Porto Imperial)
,

datado de
05/12/2013

(ID 217875250, p. 04-06 e ID 217875251, p. 01-03)
.

No que tange aos
comprovantes de pagamento

do preço do contrato supracitado, o apela
nte
não logrou comprovar o pagamento, pois
apenas juntou duas cópias de transferências bancárias
no qual constam nomes
, CNPJ e CPF

distintos
das partes do supracitado contrato
de c
ompra e venda, bem como do de locação
, quais sejam:
Vellory

Nautica
Sociedade Simples Ltda.
(destinatário)
e
Sérgio Leonardo de Campos Braga (remetente)
,
sendo um datado de 19/11/2013, no valor de R$ 68.000,00
,
e outro datado de 02/12/2013, no valor de R$ 200.000,00
(ID
217875251
, p. 03 e 04).

Além disso, verifica-se
nos
autos
documentação da embarcação

(Título de Inscrição de Embarcação da Capitania dos Portos de São Paulo)
registrada desde o ano 2000
,
na qual consta o nome do ora apelado como o proprie
tário da embarcação

(ID 217875232, p. 06)
.

Pois bem.
No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira contínua e ininterrupta.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

Ressai dos autos que
a pessoa jurídica que realizou a venda da embarcação ao
apelante não era a proprietária da embarcação
e
não se comprovou que exercia a posse do bem para que pudesse legitimamente t
ransferir a posse
ao apelante
.

Verifica-se, também, que
apesar de
indevidamente transmitida, no citado contrato de compra e venda com terceiro,
a posse foi classificada como
posse precária
, que dependia do cumprimento do pagamento das prestações.

C
onstata-se
, também,
que o
apelante
confirma que
nem sequer negociou com
o apelado
, pois nega qualquer relação jurídica para com o
recorrido
e apenas sustenta que teria
negociado com a pessoa jurídica
Marzi
Comércio Náutico Ltda
. e
locado vaga perante a Marina Resort Portobello Ltda.

Ademais, consta
expressamente
no contrato de compra e venda que
a embarcação é usada, ou seja, teria sido exercida posse sobre o bem antes da venda
(ID
217875249, p. 02).

Conforme asseverado, constata-se
, também,
a ausência de provas de pagamento do preço da embarcação
, conforme pactuado no referido contrato de compra e venda.

Além disso, o
s e-mails juntados pelo apelante cuidam de negociações e tratativas
contratuais
com pessoas
físicas e jurídica
(“
Interyachts
”)
distintas da
Marzi
Comércio Náutico Ltda
.
(ID 217875299).

Restou
demonstrado
, assim,
tratar-se de
venda
a no
n
domino
, uma vez que a propriedade da embarcação é do apelado
.

Nesse sentido, cita-se o teor do
art. 5º,
caput
e parágrafo único
da Lei n.º
7.652/1988
:

Art. 5º Ao proprietário da embarcação será expedida a Provisão de Registro da Propriedade Marítima ou o Título de Inscrição depois de ultimado o processo de registro ou de inscrição.

Parágrafo único.
Presume-se proprietário a pessoa física ou jurídica
em cujo nome estiver registrada ou inscrita a embarcação
, conforme o caso
.

[Grifo nosso]

Assevera-se, ainda, que o
art. 33
,
caput
,
da Lei n.º 7.652/1988

exige escritura pública para
a
contrato de
compra e venda de embarcações
,
in
verbis
:

Art. 33. Os atos relativos às promessas, cessões, compra e venda e outra qualquer modalidade de transferência de propriedade de embarcação sujeitas a registro serão feitas por escritura pública, lavrada por qualquer tabelião de notas.

Assim, em decorrência dos supracitados artigos da Lei n.º 7.652/1988, não há como o apelante defender aquisição de boa-fé, uma vez que, nos termos
do
art. 3º da LINDB
: “
Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece
.”

Ademais, ainda que existisse boa-fé do comprador,
a
orientação do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, em casos de venda a
non domino
, a boa-fé do comprador é irrelevante, visto que a transferência de propriedade realizada por alguém que não é o verdadeiro dono não gera qualquer efeito jurídico.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
VENDA A NON DOMINO. BOA-FÉ DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito
. Precedentes.

3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1785665 DF 2018/0327882-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2019) [Grifo nosso]

A
demais, verifica-se que a
liminar de reintegração da posse, em favor do apelado, foi cumprida em 11/06/2014

(ID 217875309)
,
há mais de dez anos até então
.

Diante do exposto
,
conclui-se que
:

O apelado é o real proprietário da embarcação.

A embarcação é usada e sua inscrição
de embarcação
, em nome do apelado,
data de 14/08/2000 (ID
217875232, p. 06).

A
empresa
Marzi

Comércio
Náutico Ltda. não era a proprietári
a
da embarcação
.

Não há provas de que, além de não ser proprietária, a empresa
Marzi
Comércio Náutico Ltda.
teria
a posse
legal e justa
do bem para poder também transmitir legalmente e legitimamente.

O apelante não comprovou o pagamento
das prestações e passou a exercer
a posse
ilegal e
injusta
do bem.

O apelado obteve decisão liminar
r
eintegratória
cumprida em 11/06/2014, resultando em mais de 10
(dez) anos de posse até então (ID 217875309).

Do exposto,
não é possível defender que
o apelado não
tem direito à
posse da embarcação, sob o argumento de que

inexistiu empréstimo da embarcação e de que
o contrato de compra e venda foi válido e que, assim, o
recorrente
exercia a posse d
a embarcação de maneira legítima.

Além da
venda a
non domino
,
não
restou
comprovado que a empresa
Marzi
Comércio Náutico Ltda.

exercia a posse legítima do bem e, ademais,
o apelante
nem sequer adimpliu com as prestações do contrato
com terceiro não proprietário, reforçando a constatação de posse ilegal
e injusta
.

Assevera-se que, o
princípio da boa-fé objetiva
, previsto no
art. 422 do Código Civil
, bem como a proteção da posse conferida pelos
arts
. 1.196, 1.210 e 1.228 do mesmo diploma legal
, que permite ao possuidor defender-se de atos de turbação e esbulho, amparam a reintegração da posse
em favor do apelado
.

Nesse sentido, cita
-se:

POSSESSÓRIA – Reintegração
– Imóvel –
Inadimplemento de prestações do preço de aquisição do bem pela adquirente – Posse direta e precária da ré que se transmuta em posse injusta com o não pagamento das parcelas
do compromisso de venda e compra do imóvel - Direito do autor de reintegrar-se na posse do imóvel em virtude do esbulho praticado pela ré – Esbulho consistente na privação do exercício da posse direta do imóvel pelo proprietário alienante a partir do inadimplemento contratual – Procedência mantida - Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10031580520188260038 SP 1003158-05.2018.8.26.0038, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento:
11/08/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA "A NON DOMINO".
PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 561 E 562 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. -
Sendo o imóvel vendido por terceiro que não figurava como proprietário do imóvel, a posse da parte requerida, ora Apelante, oriunda de venda "a non domino" se afigurou injusta, devendo ser mantida a sentença que confirma a liminar de reintegração de posse concedida à apelada - A venda a non domino, ou seja, realizada por quem não era dono do imóvel não pode ser oposta à sua real proprietária, a qual foi reintegrada na posse
do mesmo
.

(TJ-MG - AC: 10000190403204002 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO DE BEM. CAMINHÃO. BEM DEIXADO EM OFICINA. ALIENAÇÃO A UM INTERMEDIÁRIO. VENDA A NON DOMINO. TRADIÇÃO. EFEITOS INEXISTENTES
. PROVIMENTO.

1. Provado que o apelado adquiriu o caminhão de quem não era dono, a tradição não lhe transfere a propriedade, nos termos do art. 1.268 do Código Civil.

2. Assim,
a venda a non domino caracteriza-se pelo fato de o alienante não ser o proprietário do bem e, assim, desautorizado para a realização do negócio jurídico que, à primeira vista, exterioriza-se sem vício aparente
.

3.
O restabelecimento do estado anterior da coisa, mediante a restituição do veículo ao recorrente, é
medida
que se impõe
.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - Apela
ção Cível
02641986520188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 05/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/02/2021)

[Grifo
nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR POSSESSÓRIA –
POSSE
JUSTA NÃO DEMONSTRADA
- AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO QUE ENSEJARIA A MANUTENÇÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a posse do agravante tem por base venda non domino, que se caracteriza como ato nulo,
esta
se afigura injusta. Quando a posse não é justa, ausente a probabilidade do direito do autor de ser reintegrado na posse.

(TJ-MT 10094287420218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021) [Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, à vista do trabalho adicional do advogado do apelado, em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 15%, para 17% sobre o valor da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024